Tribunal: TJSP
Processo: 1000776-73.2019.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ANGÚSTIA, INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR CERTO TOMARAM CONTA DA AUTORA AO DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS – EFICÁCIA DISSUASÓRIA DA INDENIZAÇÃO ESTIMULA A APELADA A ACAUTELAR-SE PARA EVITAR SANÇÕES COMO ESTA – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MANTIDO NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000776-73.2019.8.26.0274, da Comarca
de Itápolis, em que é apelante ANAPPS - ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL, é apelada ANA TEREZA DAGOSTINO GARCIA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1000776-73.2019.8.26.0274
Apelante: Anapps - Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social
Apelado: Ana Tereza Dagostino Garcia dos Santos
(Voto no 26.906)
EMENTA:
ASSOCIAÇÃO

DESCONTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
JUNTO
AO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CONTRATAÇÃO ÔNUS QUE INCUMBIA
À REQUERIDA - COBRANÇA INDEVIDA
DANOS
MORAIS
CARACTERIZADOS
-
ANGÚSTIA,
INSEGURANÇA E INTRANQUILIDADE QUE POR
CERTO
TOMARAM
CONTA
DA
AUTORA
AO
DEPARAR-SE COM OS DESCONTOS
EFICÁCIA
DISSUASÓRIA
DA
INDENIZAÇÃO
ESTIMULA
A
APELADA
A
ACAUTELAR-SE
PARA
EVITAR
SANÇÕES
COMO
ESTA

“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
MANTIDO
NO
VALOR
EQUIVALENTE A R$ 5.000,00, TENDO EM VISTA
PRECEDENTES DESTA C. CORTE - SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 167/170 que julgou procedentes os
pedidos deduzidos na inicial para (i) declarar indevidos
os descontos realizados pela requerida no benefício
previdenciário da parte autora, à título de contribuição
associativa; (ii) condenar a requerida ao pagamento, em
favor do autor, da quantia de R$ 100,38, a contar do
respectivo desconto, e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação; (iii) condenar a requerida ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
moratório a contar do arbitramento.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
15% do valor atualizado da condenação, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Irresignada, a requerida recorre sustentando, em
síntese, ausência de ato ilícito e dano indenizável,
razão pela qual pede a reforma da decisão, ou,
alternativamente, a redução do quantum fixado a título de
indenização (fls. 174/182).
Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 190.
O recurso é recebido nos efeitos devolutivo e
suspensivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
A autora ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais em face
de Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da
Previdência Social ANAPPS alegando, em síntese, que a
parte ré realizou descontos indevidos em seu benefício
previdenciário.
Pleiteou
a
ordem
para
cessar
os
descontos, a restituição em dobro dos valores descontados
e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
Regularmente
citada,
a
requerida
apresentou
contestação impugnando a pretensão inicial (fls. 21/31),
em réplica, a autora reafirmou que jamais autorizou a
requerida a proceder aos descontos de seu benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
previdenciário impugnando os documentos apresentados pela
requerida, sustentando que as assinaturas lançadas não
eram suas (fls. 61/72).
Instadas a especificarem provas (fls. 164), as
partes quedaram-se inertes (fls. 166); por fim, o MM.
Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos (fls. 167/170).
2. - O DIREITO O recurso não comporta acolhimento.
Da análise detida dos autos, infere-se que não há
prova nos autos de que a autora contratou com a ré, tenha
autorizado desconto em seu benefício previdenciário ou
que tenha usufruído de algum benefício da associação,
ônus que cabia a requerida e do qual não se desincumbiu
por se tratar de fato modificativo do direito da autora,
a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC, quanto
mais no caso em tela, que se trata de relação típica de
consumo. Como bem observado ao MM. Juiz de Origem,
“analisando-se o documento de fl.32, constata-se, sem
maiores esforços, que a rubrica diverge grosseiramente
das assinaturas lançadas pela requerente na procuração
(fls. 10) e declaração de pobreza (fls. 11).”
Portanto, o débito é inexigível.
A par disso, dúvida não há também de que houve dano
moral, na medida da manifesta angústia que, por certo,
tomou conta da apelada ao deparar-se com o desconto feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
irregularmente
dos
seus
reduzidos
proventos
de
aposentadoria, na expectativa de que não seria notado,
porque de pouco valor.
Ainda assim, a insegurança e a intranquilidade que
disso, certamente, resultaram não podem ficar por isso
mesmo.
Por outro lado, não se pode perder de vista também
que, a par da reparação de todos esses dissabores, a
indenização em tela tem flagrante caráter dissuasório,
que, em casos como o presente, estimulam a apelante a
tomar as cautelas necessárias, para evitar que fatos
semelhantes tornem a acontecer.
A jurisprudência deste E. TJSP, aliás, não destoa
deste
entendimento
(9a
Câm.
Dir.
Priv.,
ap.
1000622-09.2018.8.26.0430,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 11.07.2020; 2a Câm. Dir. Priv., Ap. 1002179-
92.2019.8.26.0366, rel. Des. José Carlos Ferreira Alves,
j.
10.07.2020;
3a
Câm.
Dir.
priv.,
Ap.
1003939-24.2019.8.26.0157, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
07.07.2020;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1002429-84.2019.8.26.0024,
rel.
Des.
Galdino
Toledo
Júnior, j. 30.06.2020).
Levando em conta, pois, os princípios da moderação e
proporcionalidade, de um lado, e, de outro, a média do
quantum indenizatório fixada nos v. arestos invocados
acima, a indenização, na hipótese, deve ser mantida no
valor de R$ 5.000,00, conforme fixado pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
3.-
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento das razões recursais, arcará a apelante com a
verba honorária de 15% do valor atualizado da condenação,
observada a ressalva contida no art. 98, § 3o do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica